Tribunal: STF
Processo: Rcl 65151
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A., contra acórdão proferido pelo  Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000065-75.2020.5.21.0004, pelo qual teria sido violado o artigo 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

2.	Alega a reclamante, em síntese, que no âmbito de reclamação trabalhista movida pela parte ora beneficiária em seu desfavor, a autoridade reclamada “condenou a empresa a incorporar à remuneração do Reclamante, as verbas que recebia em razão do exercício de função gratificada, mesmo após sua destituição, afastando a incidência do art. 468, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho”.

3.	Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante “uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 468, §§ 1º e 2º, da CLT, afasta a sua incidência”.

4.	Pugna pelo deferimento de medida liminar, com vistas à suspensão da decisão reclamada até julgamento definitivo da reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 468, § 2º, da CLT, que proíbe expressamente a incorporação da gratificação de função gerencial independentemente do motivo da supressão e do tempo de exercício”.

É o relatório.

Decido.

5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8.	No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão judicial reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante de seguinte teor:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

9.	Segundo articula a reclamante, a autoridade reclamada teria incidido em ofensa ao referido enunciado vinculante ao afastar do caso concreto a aplicação do disposto no artigo 468, § 2º, da CLT (a partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.467, de 2017), que veda a incorporação de função gratificada após a destituição do cargo.

10.	Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Superior do Trabalho não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo apontado, tão somente, que a concretização do direito à incorporação da gratificação de função antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, implicava, naturalmente, em direito adquirido, consolidado sob a vigência da legislação revogada. 

11.	Colaciono, por oportuno, os seguintes excertos da decisão reclamada:


“(...) Registre-se, inicialmente, que, em que pese a presente ação ter sido ajuizada em 07.02.2020 e a alegada supressão da gratificação ter ocorrido em outubro de 2018, quando já em vigor a Lei n.º 13.467/2017, há que se entender que o requisito objetivo da percepção da gratificação de função por mais de dez anos, se constatado, já estaria implementado quando a reforma trabalhista entrou em vigência (em 11.11.2017), não havendo discussão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 468, § 2.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim em direito adquirido consolidado do empregado nesta data, conforme dispositivo constitucional insculpido no artigo 5.º, XXXVI, da Constituição Federal, não podendo o empregador suprimi-la, sob pena de afronta à irredutibilidade salarial e ao princípio da estabilidade financeira.
	(...)
	Verifica-se, assim, que o reclamante, de 01.04.1996 até 31.10.2018, dia anterior à vigência da Lei n.º 13.467/17, exerceu cargo em comissão por período superior a 22 (vinte e dois) anos, ou seja, quando da entrada em vigor da reforma trabalhista, já tinha alcançado a condição para a incorporação da parcela anteriormente percebida, ressaltando-se, destarte, que a gratificação constituía parte de sua remuneração, de modo que sua supressão implica na redução salarial vedada constitucionalmente, violando, de uma só vez, o princípio da estabilidade financeira (Súmula n.º 372 do TST) e do direito adquirido (artigo 5.º, XXXI, da Constituição Federal).” (e-doc. 13, p. 3-6; grifos nossos). 

12.	A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não resta caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 

13.	Esse tem sido o entendimento desta Corte ao analisar situações análogas à presente, envolvendo a aplicação do mesmo dispositivo legal (art. 468, § 2º, da CLT) e a suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Nesse sentido:

“Suspensão de liminar. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. TRT/15º. Incorporação de gratificação de função percebida por mais de 10 (dez) anos (Súmula nº 372/TST). Alegada violação do art. 468, § 2º, da CLT (na redação dada pela Lei nº 13.467/2017). Transgressão à Súmula Vinculante nº 10/STF e à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). Inocorrência. Preenchimento dos requisitos da estabilidade financeira em momento anterior à reforma trabalhista. Aplicação da lei vigente à época dos fatos. Conflito de leis no tempo. Inexistência de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade de leis. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. Insurge-se o requerente contra acórdão do TRT/15º que reconheceu a empregado o direito à incorporação de gratificação de função por ele percebida há mais de 10 (dez) anos. 3. Acha-se expressamente consignada no acórdão impugnado a impossibilidade de aplicação retroativa da nova redação do art. 468, § 2º, da CLT, considerado o fato de o empregado ter preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação de função em momento anterior à reforma legislativa operada pela Lei nº 13.467/2017. 4. Em situações idênticas, as Turmas desta Corte tem afastado a alegação de transgressão à Súmula Vinculante 10/STF ou à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97), assentando não se tratar de declaração implícita ou velada de inconstitucionalidade do art. 486, § 2º, da CLT, mas de afastamento da aplicação retroativa da Lei nº 13.467/2013 com base em critérios infralegais de resolução de conflito de leis no tempo. Precedentes de ambas as Turmas/STF. 5. Dissentir das conclusões da Corte Regional do Trabalho, quanto ao tempo de exercício da função gratificada, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e exame aprofundado da legislação infraconstitucional. 6. Suspensão denegada.” 
(SL nº 1.659-MC-Ref/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 55.924-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.“
(Rcl nº 55.919-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/11/2022, p. 21/11/2022).

14.	Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).


15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator